Tribunal: TJMT
Processo: 1008910-45.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008910-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), MARIANA NEVARES PICADO - CPF: 077.746.297-42 (AGRAVANTE), METAVERSO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 52.369.309/0001-57 (AGRAVADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ALAN AUGUSTO PIRES COSTA - CPF: 043.235.361-51 (AGRAVADO), JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO - CPF: 716.475.461-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA COMPROVAR DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por investidora em face de decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens formulado em ação de cobrança ajuizada contra empresa e seus sócios, sob alegação de inadimplemento contratual e operação irregular de investimentos financeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela de urgência cautelar na forma de arresto, em razão de suposta dilapidação patrimonial dos devedores, apta a comprometer o resultado útil do processo executivo.

III. Razões de decidir

3. O deferimento de tutela de urgência cautelar exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. As alegações da agravante indicam inadimplemento contratual e encerramento das atividades da empresa agravada, porém carecem de elementos objetivos e concretos que evidenciem a efetiva dilapidação patrimonial ou a ocultação de bens por parte dos agravados.

5. A tutela de arresto é medida excepcional, que exige prova robusta de risco real e atual de frustração da execução. A mera suspeita, sem lastro probatório consistente, não autoriza a medida cautelar pleiteada.

6. A decisão recorrida preserva o contraditório e não obsta a renovação do pedido em momento posterior, desde que acompanhada de elementos suficientes que demonstrem a verossimilhança das alegações e o risco efetivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O inadimplemento contratual e o encerramento de atividades, desacompanhados de elementos concretos que comprovem a dilapidação patrimonial, não autorizam o deferimento de arresto cautelar. 2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca do risco real e atual de frustração da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, AI 1410313-88.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 22.08.2024; TJ-GO, AI 5790008-74.2024.8.09.0018, Rel. Des. Anderson Máximo, j. 09.10.2024; TJ-PR, AI 0014150-28.2024.8.16.0000, Rel. Osvaldo Canela Júnior, j. 05.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIANA NEVARES PICADO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da
Ação de Cobrança n. 1006465-28.2025.8.11.0041
movida em desfavor de
METAVERSO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA., ALAN AUGUSTO PIRES COSTA
e
JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO
, que indeferiu liminarmente o pedido de arresto de bens dos agravados.

A agravante sustenta, em síntese, que investiu a quantia de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) junto à empresa agravada e, após a interrupção dos pagamentos prometidos, foi informada que os agravados encerrariam suas atividades e devolveriam os valores aos investidores. Contudo, alega que a devolução não foi realizada no prazo estipulado e que os agravados posteriormente ingressaram com pedido de recuperação judicial, o qual foi extinto sem julgamento de mérito por ausência de pagamento das custas processuais.

Em suas razões, a agravante aduz que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Argumenta que há indícios concretos de que os agravados estejam dissipando seu patrimônio e que a manobra realizada pelos mesmos para forjar um processo de recuperação judicial, quando sequer preenchem os requisitos necessários para formular tal pedido (empresa com menos de dois anos de atividade/abertura), evidencia o intuito fraudulento.

Alega ainda que todos os prazos informados pelos agravados para devolução do capital e rendimentos não foram cumpridos e que o sócio chegou a ameaçar os investidores, afirmando que processaria todos aqueles que sequer falassem no grupo de WhatsApp criado pelos investidores para discutirem medidas para receberem os valores. Sustenta que, conforme laudo pericial juntado ao processo de recuperação judicial n.º 1080832-57.2024.8.11.0041, a agravada não possui cadastro na CVM, portanto, não possui autorização para gestão de fundos.

Argumenta ainda que a reunião de todos os elementos comprova a atividade fraudulenta, pois: 1) prometeram juros muito acima dos fornecidos pelo mercado; 2) a agravada não possuía autorização da Comissão de Valores Mobiliários para gerir carteiras e fundos de investimento; 3) é incontroverso que a empresa não tem estrutura física/sede; 4) a empresa mentiu sobre o tempo de funcionamento e distribuiu um processo de recuperação judicial a qual sabe que não atende aos requisitos legais, inclusive, distribuiu o processo em sigilo.

Por fim, ressalta o poder geral de cautela do juiz, positivado no artigo 297 do CPC, afirmando que tal princípio visa assegurar a utilidade da tutela jurisdicional e que o arresto é a única maneira de impedir a dilapidação do patrimônio e garantir a efetividade do processo.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, I, c/c art. 300, ambos do CPC, para determinar o arresto dos bens dos agravados até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, deferindo o arresto dos bens dos agravados, nos termos do artigo 300 do CPC.

A liminar recursal foi indeferida (id.

276724371).

Certidão noticiando que os agravados deixaram escorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões (id. 285702376).

Certidão de isenção ao pagamento das custas processuais (id. 276481863).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público em função do estabelecido pelo art. 178, CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do agravo de instrumento interposto por
MARIANA NEVARES PICADO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da
Ação de Cobrança n. 1006465-28.2025.8.11.0041
movida em desfavor de
METAVERSO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA., ALAN AUGUSTO PIRES COSTA
e
JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO
, que indeferiu liminarmente o pedido de arresto de bens dos agravados.

A agravante alega, em síntese, ter investido a quantia de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) junto à empresa agravada e que, após a interrupção dos pagamentos prometidos, foi informada de que os agravados encerrariam suas atividades e devolveriam os valores aos investidores.

Defende que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, apontando a existência de indícios concretos de que os agravados estejam dissipando seu patrimônio, além de argumentar que a empresa agravada operava um esquema criminoso de pirâmide, sem autorização da CVM para gestão de fundos e carteiras de investimento.

Pois bem. Consoante dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Especificamente quanto à forma de efetivação, dispõe o art. 301 do CPC que: "
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
".

Na lição de Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

"(...) Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito."

Especificamente em relação ao arresto, Elpídio Donizetti ensina que "
é a medida de apreensão de bens que tem por fim garantir futura execução por quantia certa. Ele incide sobre bens indeterminados e seu efeito principal é a afetação do bem apreendido enquanto a decisão não for modificada ou revogada. Se, por exemplo, um determinado credor perceber que seu devedor está ocultando ou dilapidando o patrimônio para fraudar eventual execução, pode pleitear a tutela de urgência por meio do arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a futura execução por quantia certa
."

Dessa forma, liminarmente o arresto tem cabimento quando aquele que se diz credor demonstra a probabilidade da existência do seu direito de crédito e o risco objetivo e atual de que o referido direito possa não ser satisfeito em face da insuficiência de patrimônio, do qual o devedor está se desfazendo para frustrar a futura execução.

No caso em análise, da leitura atenta das razões recursais e dos documentos que instruem o agravo, verifico que a agravante apresenta alegações preocupantes acerca da atuação da empresa agravada e seus sócios, notadamente quanto à possível operação irregular no mercado financeiro, sem autorização da CVM, e à suposta configuração de esquema de pirâmide financeira.

Contudo, analisando detidamente o caso concreto, observo que, neste momento processual, não há elementos suficientes que indiquem, com a segurança necessária, que os agravados estejam efetivamente dilapidando seu patrimônio de forma fraudulenta, ocultando bens ou praticando atos concretos que possam comprometer eventual execução futura.

O fato de a empresa agravada ter encerrado suas atividades e de o pedido de recuperação judicial ter sido indeferido por ausência de recolhimento das custas processuais, embora possa suscitar desconfiança, não constitui, por si só, prova suficiente de dilapidação patrimonial ou ocultação deliberada de bens. As alegações da agravante, ainda que graves, demandam instrução probatória adequada para a formação de um juízo de convicção mais robusto.

Ressalto que o arresto é medida excepcional, que exige a demonstração concreta e indubitável de que os devedores estão efetivamente dilapidando seu patrimônio ou de que há risco real de frustração da execução. A mera possibilidade teórica ou o receio subjetivo, sem lastro em elementos concretos e objetivos, não se mostram suficientes para o deferimento de medida tão drástica.

Neste sentido, colaciono precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA. ARRESTO CAUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
Diante a ausência dos requisitos: fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos cumulativos, dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, o indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe . Não houve a apresentação de elementos idôneos à comprovação da efetiva potencialidade de dilapidação ou ocultação de patrimônio.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14103138820248120000 Aquidauana, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 22/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024) (destaquei)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA . ARRESTO DE BENS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por Expresso Nacional Ltda. contra decisão liminar que indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto, formulado em ação monitória combinada com arresto, ajuizada em desfavor de Goyá Indústria e Comércio de Água Mineral Ltda. A agravante busca a reforma da decisão para o arresto de bens da agravada, alegando inadimplência prolongada e risco ao resultado útil do processo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência de arresto de bens; e (ii) se há risco concreto de dilapidação patrimonial pela parte agravada, que justifique a medida pleiteada. III . RAZÕES DE DECIDIR3.
A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 4 . O inadimplemento contratual e a mera especulação sobre a insuficiência patrimonial não configuram, por si só, risco suficiente para a concessão da tutela de arresto. 5. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de prova inequívoca de dilapidação patrimonial ou insolvência iminente por parte da agravada, o que justifica a manutenção do indeferimento da medida.IV
. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "1. O inadimplemento contratual prolongado, sem prova de dilapidação patrimonial, não autoriza a concessão de arresto cautelar ."Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, art. 301.Jurisprudência relevante citada: TJGO, AI 5303983-82 .2024, Rel. Des (a). Ricardo Silveira Dourado, 9ª Câmara Cível, julgado em 08/07/2024. (TJ-GO 57900087420248090018, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, A FIM DE DETERMINAR A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO NO IMÓVEL DE MATRÍCULA N. º 66 .423 DO 1º C.R. I DE LONDRINA. PRETENSÃO PARA QUE SEJA EXPEDIDA CERTIDÃO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO PARA AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE VEÍCULOS E EM OUTROS BENS IMÓVEIS . INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA OU DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. ART. 300 DO CPC . REQUISITOS AUSENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não demonstrados a probabilidade do direito ou perigo da demora, indefere-se tutela antecipada orientada à inscrição da ação no registro de veículos e outros bens imóveis. 2 . Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PR 00141502820248160000 Londrina, Relator.: substituto osvaldo canela junior, Data de Julgamento: 05/08/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2024) (destaquei)

Importa ressaltar, contudo, que a presente decisão não impede que, no curso da instrução processual, com o desenvolvimento do contraditório e a produção de provas mais robustas, a agravante renove o pedido de arresto, caso venham a ser demonstrados elementos concretos que comprovem a dilapidação patrimonial ou o risco efetivo de frustração da execução.

Por fim, consigno que o indeferimento da tutela de urgência neste momento não implica qualquer prejulgamento quanto ao mérito da demanda principal, que seguirá seu curso regular perante o juízo de origem, com ampla possibilidade de produção probatória e exercício do contraditório por ambas as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025